Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES – REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA – PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), com pena definitiva fixada em 14 anos e 7 meses de reclusão, além de 648 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão do concurso de crimes de corrupção de menores e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) se está configurado o concurso de crimes de corrupção de menores; (iii) se a dosimetria da pena deve ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do roubo estão comprovadas por boletim de ocorrência, autos de reconhecimento, depoimentos das vítimas e testemunhas, além de imagens de segurança e confissão de corréu.
4. O reconhecimento do réu pelas vítimas, mesmo com uso de máscara, foi corroborado por características físicas e comportamento, conforme previsto no art. 226 do CPP.
5. A participação do menor foi confirmada por documentos oficiais da Secretaria de Segurança Pública, suficientes para comprovar sua menoridade.
6. A configuração de três delitos de corrupção de menores é válida, pois o menor participou de três atos distintos de roubo, conforme entendimento jurisprudencial.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com majoração proporcional e fundamentada, sem violação ao princípio do non bis in idem.
8. A pena de multa foi corretamente fixada de forma cumulativa, conforme art. 72 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prova testemunhal, documental e audiovisual é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, sendo válida a aplicação do concurso formal e a dosimetria da pena conforme os critérios legais.